Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010093-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança no 1004180-38.2020.811.0041, impetrado por M D Norte Comercio de Cereais LTDA, deferiu a liminar almejada, determinando que à autoridade Impetrada que restabeleça a vigência do PRODEIC firmado com a Impetrante pelo prazo integral, descrito na cláusula quarta do Termo de Acordo celebrado, bem como que seja restabelecido o regime de apuração mensal do ICMS, previsto no art. 132, §1o do RICMS/MT, até ulterior decisão de mérito.
Em síntese, aduz o Agravante que não poderia ter sido suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da ausência de depósito do montante integral do débito.
Afirma que, o PRODEIC outrora concedido está em desacordo com a Constituição da República, de modo que sobre ele incidem as diretrizes da Lei Complementar (federal) n. 160/2017 e Convênio ICMS n. 190/2017, podendo ser revogado, para em seguida ser reinstituído conforme legislação aprovada pelo Estado de Mato Grosso (LC 631/2019) com uma nova roupagem e até mesmo com alcance e montantes reduzidos, não havendo que se falar em violação a direito adquirido de fruição do benefício até o ano de 2023.
Alega que, a Lei Complementar 631/2019 exigiu ato formal de migração, para fruição de todos os benefícios que reinstituiu e/ou alterou, contudo, o Agravado não o fez, bem como que ele não atende as condições para fruir do benefício fiscal previsto nos artigos 18 a 20 da aludida Lei Complementar estadual.
Esclarece que inexiste compulsoriedade na fruição, tanto é que o dispositivo legal fala expressamente em “adesão pelo contribuinte”, de forma que, caso não se concorde com as condições impostas pela lei, basta não efetuar a adesão; contudo, para usufruir dos benefícios reinstituídos, é indispensável o requerimento e atendimento das condições legais, o que não foi feito pelo impetrante/agravado.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que, em 08/5/2013, firmou com o Estado de Mato Grosso o “Termo de Acordo” para usufruir do incentivo fiscal PRODEIC para comercialização e beneficiamento de grãos pelo prazo certo de dez anos.
Alega que foi surpreendido com o vencimento antecipado do pacto celebrado em 31/12/2019, determinando o lançamento de referida informação no Cadastro de Inscrição Estadual.
Assevera que, por conta do “vencimento antecipado” do PRODEIC promovido pela autoridade Impetrada, entre 06/01/2020 e 08/01/2020 teve lavrados contra si os Termos de Apreensão e Depósito de no 1143786-4, 1143788-7, 1143807-4, 1143810-0 e 1143810-4.
Pugnou pelo reenquadramento no benefício fiscal do PRODEIC, previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo firmado entre os litigantes, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que restabeleça a vigência do PRODEIC firmado com a Impetrante pelo prazo integral, descrito na cláusula quarta do Termo de Acordo celebrado (ID no 11501215), bem
como que seja restabelecido o regime de apuração mensal do ICMS, previsto no art. 132, §1o do RICMS/MT, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta demanda. [...]
No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado diante de ato ilegal consubstanciado no vencimento antecipado do PRODEIC para 31/12/2019, por violar os arts. 178 do CTN; 9o, § 2o da Lei Estadual 7.958/2003 e a súmula 544 do STF e, consequentemente, lavratura de diversos TADs, por ausência de recolhimento antecipado do ICMS.
Entrementes, entendo que, em princípio, inexiste ato ilegal a amparar o direito liquido e certo da Agravada, uma vez que a autoridade coatora apenas cumpriu o que prevê a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, que reinstituiu as isenções, incentivos e benefícios fiscais pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019, e modificou o prazo de validade daqueles que estariam vigentes. Confira-se o teor legal:
Art. 7o Ficam reinstituídos as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, decorrentes de atos normativos vigentes em 8 de agosto de 2017, relacionados na Tabela I que integra o Anexo I desta Lei Complementar, pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019.
[...]
§ 3o Fica reduzida até o termo final estabelecido no caput deste artigo a vigência dos atos normativos e dos atos concessivos que contiverem prazo indeterminado ou determinado que supere a data de 31 de dezembro de 2019.
§ 4o Em decorrência do disposto no § 3o, perderão a eficácia, a partir de 1o de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.
§ 5o Ficam encerrados e considerados ineficazes em 31 de dezembro de 2019 todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017. [...].
[...]
Anexo I
TABELA I - Reinstituições e benefícios fiscais com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2019
[...]
34) Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso - PRODER, Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Mato Grosso - PRODECIT, Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR, Programa de Desenvolvimento Ambiental - PRODEA, Benefícios Fiscais em Decorrência de Operações de Importação, cujo Desembaraço Aduaneiro seja Processado em Recinto Alfandegado de Porto Seco Localizado no Território Mato-grossense. [...].
O Decreto do Estado de Mato Grosso no 288, de 5 de novembro de 2019, que passou a regulamentar a Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, dispõe que:
Art. 46 Em conformidade com o § 3° do artigo 7° da Lei Complementar n° 631/2019, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ para concessão dos benefícios fiscais decorrentes do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, fica reduzido o prazo e antecipado para 31 de dezembro de 2019 o termo final de vigência dos atos normativos e dos atos concessivos editados com prazo indeterminado ou determinado com termo final posterior à referida data.
§ 1° Em decorrência do disposto no caput deste artigo, perderão a eficácia, a partir de 1° de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do CONFAZ.
§ 2° Ficam também encerrados em 31 de dezembro de 2019, sendo considerados ineficazes a partir de 1° de janeiro de 2020, todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do CONFAZ.
Veja-se que os referidos atos normativos estabeleceram que os benefícios fiscais vigentes à época e os que foram reinstituídos em decorrência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, findar-se-iam na data de 31 de dezembro de 2019, para adequação à disposição da Lei Complementar Nacional no 160, de 7 de agosto de 2017, bem como do Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017, uma vez que aqueles não estariam em conformidade com o disposto no artigo 155, XII, g, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Portanto, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos e manter benefício fiscal em favor da Agravada com fundamento em ato normativo revogado, no caso, o Decreto no 1.432, de 29 de setembro de 2003 e Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003 bem como, para autorizar a remissão e anistia de créditos tributários, diante da a presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão.
Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, consoante entendimentos retro mencionados, somado ao perigo de dano, em razão de possível lesão aos cofres públicos que se operará, ante a reiterada prática de não recolhimento do ICMS devido nas saídas de mercadorias do estabelecimento da Agravada.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora